Tribunal: TJDFT
Processo: 0743444-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO E LAVAGEM DE DINHEIRO ENVOLVENDO CRIPTOATIVOS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. NULIDADE DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado dos crimes de estelionato eletrônico (art. 171, § 2o-A, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98), em razão de suposta fraude com criptoativos. A defesa requer a nulidade da denúncia, o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há jurisdição e competência da Justiça brasileira para processar o crime de estelionato eletrônico cometido parcialmente no exterior; (ii) verificar a validade das provas obtidas por cooperação internacional, acesso a dados e imagens de câmeras de segurança; (iii) apurar se houve cerceamento de defesa; (iv) examinar se há ausência de justa causa a justificar o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus para trancamento da ação penal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo inviável o exame aprofundado de provas.
4. A competência territorial é definida pelo local do domicílio da vítima (art. 70, § 4o, CPP), aplicável aos crimes de estelionato por transferência de valores. Constatado que a vítima reside no Brasil e que os atos executórios partiram de Brasília/DF, mantém-se a competência da Justiça Comum Distrital.
5. A alegada violação à soberania nacional por cooperação com a empresa sediada no exterior não se comprova. Conforme precedentes do STJ, o auxílio direto internacional dispensa exequatur do STJ quando não há decisão estrangeira a ser executada, sendo legítima a obtenção de informações.
6. A coleta de imagens de câmeras de segurança em áreas comuns prescinde de autorização judicial (art. 6o, III, CPP e art. 2o, § 2o, Lei 12.830/2013).
7. Não restou demonstrada violação à cadeia de custódia nem à LGPD, tampouco prejuízo processual. A Defesa obteve acesso integral aos autos após o levantamento do sigilo, afastando o alegado cerceamento de defesa.
8. A ausência de justa causa não se evidencia, pois os elementos colhidos indicam materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo o exame da tipicidade e do dolo matéria reservada à instrução penal.
9. O habeas corpus não é via adequada para discussão de provas ou valoração de elementos fáticos complexos, razão pela qual não se verifica constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A competência para julgar estelionato por fraude eletrônica é do juízo do domicílio da vítima, nos termos do art. 70, § 4o, do CPP.
2. A cooperação internacional por auxílio direto é válida e dispensa exequatur quando não há decisão estrangeira a ser cumprida.
3. A obtenção de imagens de áreas comuns não exige autorização judicial e não configura prova ilícita.
4. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas nem à discussão sobre a justa causa quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, IV e V; CP, art. 171, § 2o-A; Lei no 9.613/1998, art. 1o; CPP, arts. 6o, III, 70, §§ 1o e 4o; Lei no 12.830/2013, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 126.768/MG, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Terceira Seção, j. 24.04.2013, DJe 10.05.2013; AgRg no RHC 186.237/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; AgRg no REsp 1.587.239/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14.08.2018, DJe 29.08.2018.